Tribunal: STF
Processo: RE 1516064
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EXISTENTE CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.



    I. A aposentadoria por tempo de contribuição está prevista no art. 201, §7º, da CR/88, com a redação da Emenda Constitucional nº 20/98, e é garantida ao segurado que cumprir a carência de 180 meses e completar 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher.



    II. Admite-se o cômputo do tempo de serviço campesino anterior à Lei nº 8.213/91, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91 e art. 127, V, do Decreto nº 3.048/99.



    III. Comprovado o exercício de atividade rural, através de início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo labor campesino.



    IV. Somado o tempo de labor rural à atividade urbana até a data da DER e preenchido o requisito da carência, a parte autora tem direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, com aplicação das regras anteriores à vigência da EC nº 103/2019.



    V. Apelação conhecida e provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, inciso X, da EC 01/1969.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, a EC 103/2019, art. 3º, resguardou o direito adquirido daqueles que tenham cumprido os requisitos para obtenção de benefícios até a sua vigência, em 13/11/2019. Considerando a data do requerimento administrativo ser anterior à Reforma da Previdência (DER em 25/07/2018; evento 1, INIC1, Página 17), aplica-se a legislação pregressa, à vista princípio tempus regit actum.



    A aposentadoria por tempo de contribuição está prevista no art. 201, §7º, da CR/88, com redação da Emenda Constitucional nº 20/98, e é garantida ao segurado que, cumprida a carência de 180 meses, tiver completado 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher.



    O art. 55, §2º, da Lei nº 8.213/91 e o art. 127, V, do Decreto nº 3.048/99 autorizam o cômputo do tempode serviço campesino anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência.



    O tempo de labor rural posterior à Lei de Benefícios, porém, somente pode ser computado se forem recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias facultativas, nos termos dos arts. 39, II, da Lei nº 8.213/91 e 21 da Lei 8.212/91 e da Súmula nº 272, do STJ ("O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas").



    Em relação à comprovação da atividade campesina, a jurisprudência, hoje majoritária nos tribunais superiores, vem entendendo que basta a apresentação de documento idôneo para ser considerado início razoável de prova material, o qual será ampliado por prova testemunhal.



    O atual perfil jurisprudencial repudia o rigor excessivo na comprovação da atividade rurícola, bem como de pescador artesanal, sob pena de tornar-se infactível, em face das peculiaridades que envolvem o trabalhador do campo/pesca.



    (...)



    No caso, Marilza Maria Ribeiro, 59 anos, juntou aos autos, para fins de início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, os documentos seguintes, dentre outros:



    - Certidão de nascimento dos irmãos, Valtair Alves Ribeiro, Oliézio Alves Ribeiro e Geilza Alves Ribeiro nascidos em 10/06/1976, 10/10/1986 e 25/05/1982, com registros lavrados, respectivamente, em 04/04/1977, 22/10/1980 e 06/09/1982, com a qualificação do pai como lavrador (evento 1, PET2, Páginas 39, 41 e 43);



    - Atas escolares dos irmãos da Parte Autora comprovando que frequentaram escolinha de zona rural nos anos de 1977 a 1982 (evento 1, PET2, Páginas 47/54)



    - Carteira de trabalho com vínculos em CTPS, em 01/07/1997, como safrista ( evento 1, INIC1, Página 74).



    Há início razoável de prova material, não se podendo desconsiderar a dificuldade de comprovação da atividade campesina desempenhada na infância e adolescência.



    Por essa razão, descabe exigir-se documentos em nome próprio nessas fases, devendo ser aceito aqueles em nome dos genitores e de terceiros.



    A prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento de 20/04/1955 ( evento 1, CONT4, Página 46), por sua vez, confirma que a parte autora laborou no campo desde cedo até uns 30 anos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente